Tribunal: TJES
Processo: 5005504-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prisão Civil; Alimentos
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005504-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABRICIO BARBOSA SILVA

AGRAVADO: PIETRA SVENSSON E SILVA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR INADIMPLIDA. PRISÃO CIVIL.
EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO. DÉBITO NÃO DOTADO DE CONTEMPORANEIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Nem todo débito alimentar inadimplido enseja a decretação da prisão civil, mas só aquele dotado de contemporaneidade,
ex vi
do artigo 528, § 7º, do Código de Processo Civil e da súmula nº 309 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Eventual crédito relativo ao período de 2020 e 2022 perdeu a característica da contemporaneidade, devendo ser perseguido pelas agravadas em via própria, mediante a técnica da penhora e expropriação.

3. Cercear a liberdade do agravante em nome da satisfação de valor que corresponde a parcos 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do salário-mínimo, importaria em ofensa colossal aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. A excepcionalidade que informa a prisão penal deve também alcançar a prisão civil, reservando-se esta às hipóteses em que efetivamente necessária para salvaguardar os mais elementares direitos do alimentado, negligenciados pelo alimentante. Do contrário, há o risco de a medida extrema restar banalizada ou, pior, transformada em instrumento de vindita pessoal sob os auspícios do Estado-Juiz.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Fabrício Barbosa Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de execução de alimentos
ajuizada por
Pietra Svensson e Silva
e
Ana Paula Rangel Svensson e Silva
, representadas por
Ingredy de Oliveira Svensson Nunes
, decretou sua prisão civil.

Alega o agravante que:
i)
as agravadas ajuizaram ação de execução de alimentos em seu desfavor, com o escopo de satisfazer valor que reputam devido;
ii)
na ação executiva, o juiz
a quo
decretou sua prisão civil;
i
ii
)
a ordem de segregação é manifestamente ilegal: a uma, porque não pode ser decretada de ofício; a duas, porque não há débito atual que a justifique; a três, porque sequer foi oportunizado que se manifestasse nos autos antes da adoção da drástica medida;
i
v
)
faz-se necessário atribuir efeito suspensivo ao recurso e, quando do julgamento meritório, reformar a decisão vergastada (id. 5074328).

Por decisão prefacial, conferi efeito suspensivo ao agravo (id. 5135470).

Embora intimadas, as agravadas não apresentaram contrarrazões (id. 5219446).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opina pelo provimento do recurso (id. 7813456).

Ao esquadrinhar os elementos de cognição que ornamentam o agravo de instrumento e a ação de execução de alimentos em trâmite na instância primeva, constato que, em 16 de fevereiro de 2012, foi ajuizada a ação de divórcio, guarda e alimentos nº 0003860-46.2012.8.08.0048, em que o agravante e Ingredy de Oliveira Svensson Nunes figuraram como partes contendoras.

Em 11 de julho de 2012, as partes entabularam acordo em audiência realizada na predita ação, o qual restou homologado por sentença pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Serra, Comarca da Capital (fl. 11 do id. 5074688).

Por oportuno, eis o que acordado pelas partes em relação aos alimentos:
i)
enquanto estivesse empregado, o agravante pensionaria as agravadas com 25% (vinte e cinco por cento) dos seus rendimentos, destinando 12,5% (doze vírgula cinco por cento) para cada;
ii)
caso cessado o vínculo empregatício, o agravante pensionaria as agravadas com 90% (noventa por cento) do salário-mínimo, destinando metade do valor para cada.

Com arrimo no título executivo em tela, as agravadas manejaram dois pedidos de cumprimento de sentença na ação de divórcio, guarda e alimentos nº 0003860-46.2012.8.08.0048, sendo um por coação pessoal e outro por expropriação patrimonial.

Dada a diversidade de ritos procedimentais, em 19 de abril de 2018, o magistrado de origem, por despacho, determinou fosse desentranhado dos autos da ação de divórcio, guarda e alimentos nº 0003860-46.2012.8.08.0048 o pedido de cumprimento de sentença por coação pessoal, devendo ser autuado de forma autônoma (fl. 24 do id. 5074688).

Com isso, em 03 de maio de 2018, teve gênese a ação de execução de alimentos por coação pessoal nº 0009165-98.2018.8.08.0048, distribuída, por dependência, ao Juízo da 1ª Vara de Família de Serra, Comarca da Capital.

Na ação executiva, o togado singular, em despacho proferido em 10 de maio de 2018, determinou a citação/intimação do agravante para, no prazo de 03 (três) dias, realizar o adimplemento da dívida ou justificar a impossibilidade de assim proceder, sob pena de prisão civil de 01 (um) a 03 (três) meses (fl. 27 do id. 5074688).

A despeito de regularmente citado/intimado (fl. 31 do id. 5074688), o agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo que dispunha para efetuar o pagamento do débito ou apresentar justificativa.

As agravadas, então, em 19 de dezembro de 2018, requereram fosse decretada a prisão civil do agravante (fls. 35-36 do id. 5074688), com o que aquiesceu o Ministério Público, em cota lançada em 24 de janeiro de 2019 (fl. 37 do id. 5074688).

Por decisão prolatada em 03 de setembro de 2019, o julgador monocrático acolheu o pleito deduzido pelas agravadas e pelo
Parquet
, decretando a custódia extrapenal do agravante pelo prazo de 60 (sessenta) dias (fls. 49-50 do id. 5074688).

Em 21 de outubro de 2019, o agravante compareceu aos autos, clamando pela revogação do decreto prisional, haja vista que satisfeitas as 03 (três) últimas parcelas devidas a título de alimentos (fls. 63-64 do id. 5074688).

Instadas a se manifestar, as agravadas, em 12 de novembro de 2019, não aquiesceram ao pleito libertário do agravante, alegando que a quantia por ele depositada (R$ 1.821,00) não correspondia à quantia devida (R$ 26.427,66) (fls. 67-69 do id. 5074688).

Outrossim, em 29 de novembro de 2019, o Órgão Ministerial opinou em sentido contrário à revogação da ordem de segregação do agravante (fl. 71 do id. 5074688).

Neste ínterim, em 12 de janeiro de 2021, o agravante ajuizou a ação de revisão de alimentos nº 0021923-41.2020.8.08.0048 face às agravadas, distribuída ao Juízo da 4ª Vara de Família de Serra, Comarca da Capital.

No curso da ação revisional, realizou-se audiência em 19 de agosto de 2021, tendo sido acordado entre as partes que:
i)
enquanto estivesse empregado, o agravante pensionaria as agravadas com 25% (vinte e cinco por cento) dos seus rendimentos, destinando 12,5% (doze vírgula cinco por cento) para cada;
ii)
caso cessado o vínculo empregatício, o agravante pensionaria as agravadas com 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, destinando metade do valor para cada;
iii)
o novel percentual de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo teria vigência retroativa a janeiro de 2021;
iv)
não havia débito pendente entre os meses de janeiro a agosto de 2021 (fls. 08-09 do id. 5074690).

Do cotejo entre o que atermado nas audiências perfectibilizadas na ação de divórcio, guarda e alimentos nº 0003860-46.2012.8.08.0048 e na ação de revisão de alimentos nº 0021923-41.2020.8.08.0048, vislumbro que a única alteração promovida foi em relação ao percentual da verba alimentar devida às agravadas em período de cessação de vínculo empregatício do agravante, reduzido de 90% (noventa por cento) para 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo.

Em 24 de agosto de 2021, as agravadas apresentaram petitório incidental nos autos da ação de execução de alimentos, informando ao Juízo da 1ª Vara de Família de Serra, Comarca da Capital, acerca do acordo celebrado na ação de revisão de alimentos nº 0021923-41.2020.8.08.0048, bem como que o agravante ainda não havia saldado os valores referentes aos meses de abril a dezembro de 2020 (fl. 07 do id. 5074690).

Por despacho proferido em 20 de maio de 2022, o juiz
a quo
determinou a intimação do agravante para que efetuasse o pagamento das prestações indicadas pelas agravadas como inadimplidas (abril/dezembro de 2020) e daquelas que se venceram após o mês de agosto de 2021, ou que justificasse o motivo de não poder saldar o débito, sob pena de prisão civil (fl. 10 do id. 5074690).

Malgrado devidamente intimado (fl. 07 do id. 5074690), o agravante não atendeu o comando judicial, deixando transcorrer o prazo concedido a ele para adimplir o montante devido ou ao justificar o porquê da impossibilidade de arcar com os alimentos.

Defronte tal quadra, em 17 de março de 2023, as agravadas pugnaram novamente pela prisão civil do agravante (fl. 17-19 do id. 5074690). Idêntico pleito foi formulado pelo Ministério Público, em 21 de março de 2023 (fls. 21-22 do id. 5074690).

Sobreveio então o
decisum
ultrajado, tendo o magistrado de origem, em 03 de abril de 2023, decretado a prisão civil do agravante por 60 (sessenta) dias (fl. 01-03 do id. 5074691), o que ensejou a interposição do presente recurso.

Pois bem. A prisão civil por dívida, cuja origem remonta às mais primitivas leis dos povos babilônicos (Código de Hamurabi), hindus (Código de Manu), hebreus (Código de Moisés) e romanos (Lei das XII Tábuas), foi terminantemente vedada, para qualquer hipótese, pela Constituição Federal de 1934 (artigo 113, item 30).

Com exceção da Polaca - alcunha atribuída à Carta de 1937 -, todos os textos constitucionais seguintes (1946, 1967, 1969 e 1988) se opuseram à prisão civil por dívida, ressalvando a possibilidade de sua aplicação tão somente aos casos de inadimplemento de prestação alimentar e do depositário infiel.

A Constituição Cidadã, no inciso LXVII de seu artigo 5º - que versa sobre os direitos fundamentais -, vaticina que "não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel".

A segregação do depositário infiel, como cediço, restou infirmada pelo Supremo Tribunal Federal no ocaso de 2008, quando do julgamento do recurso extraordinário nº 466.343/SP, e no término de 2009, quando da edição da súmula vinculante nº 25.

Todavia, grassa incólume a prisão civil do devedor de alimentos, a qual encontra previsão expressa no referido artigo 5º, inciso LXVII, e previsão tácita nos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade, positivados, respectivamente, no artigo 1º, inciso III, e no artigo 3º, inciso I, todos da Lei Maior.

Entretanto, nem todo débito alimentar inadimplido enseja a decretação da custódia extrapenal, mas só aquele dotado de contemporaneidade,
ex vi
do artigo 528, § 7º, do Código de Processo Civil e da súmula nº 309 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso trazido à balha, o agravante carreou ao recurso comprovantes de transferências bancárias que indicam o pagamento nos termos a seguir:
i)
R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais) de janeiro a novembro de 2020;
ii)
R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dezembro de 2020;
iii)
R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais) de janeiro a fevereiro de 2021;
iv)
R$ 400,00 (quatrocentos reais) de março a agosto de 2021;
v)
R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) de setembro de 2021 a janeiro de 2022;
vi)
R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) de fevereiro a abril de 2022 e de agosto de 2022 a janeiro de 2023;
vii)
R$ 520,80 (quinhentos e vinte reais e oitenta centavos) de fevereiro a maio de 2023 (ids. 5074684, 5074685, 5074686 e 5074657).

Confrontando as retromencionadas quantias com aquelas apuradas como devidas pela Contadoria do Juízo (fls. 05-08 do id. 5074691), é possível que tenha ocorrido pagamento a menor às agravadas nos anos de 2020 e 2022, o que deve ser melhor apurado e debatido na instância de origem. No entanto, mesmo que persistam débitos pelo adimplemento parcial de prestações nos anos de 2020 e 2022 - o que admito como premissa retórica -, não seriam eles bastantes a justificar a segregação civil do agravante.

Com efeito, seja pelo decurso do tempo, seja pela celebração de acordo em sede de ação revisional, eventual crédito relativo ao predito período (2020 e 2022) perdeu a característica da contemporaneidade, devendo ser perseguido pelas agravadas em via própria, mediante a técnica da penhora e expropriação.

A prisão civil do agravante restaria legitimada caso inadimplidas verbas relativas ao ano em curso, informadas pelo predicado da contemporaneidade. Porém, a diferença entre as quantias por ele pagas de janeiro a abril de 2023 e aquelas levantadas pela Contadoria do Juízo é de míseros R$ 35,80 (trinta e cinco reais e oitenta centavos)!

Cercear um dos mais sacrossantos direitos individuais - qual seja, a liberdade de ir e vir - em nome da satisfação de valor que corresponde a parcos 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do salário-mínimo, importaria em ofensa colossal aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dos quais o julgador não pode se desvencilhar.

O uso desmedido do Direito ganha color ainda maior quando se leva em conta que o inadimplemento de R$ 35,80 (trinta e cinco reais e oitenta centavos), por certo, não submete as agravadas a risco alimentar iminente e insuperável, sendo tal elemento indissociável da prisão civil, que não é decretada como forma de punição do devedor, mas como meio de coerção indireta para garantir a satisfação do mínimo existencial ao credor.

A excepcionalidade que informa a prisão penal deve também alcançar a prisão civil, reservando-se esta às hipóteses em que efetivamente necessária para salvaguardar os mais elementares direitos do alimentado, negligenciados pelo alimentante. Do contrário, há o risco de a medida extrema restar banalizada ou, pior, transformada em instrumento de vindita pessoal sob os auspícios do Estado-Juiz.

Ante o exposto,
conheço
o agravo de instrumento e, no mérito,
dou a ele provimento
, para reformar a decisão que decretou a prisão civil do agravante pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.